Tribunal: TJDFT
Processo: 0730312-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730312-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: ALBERTO BERTAGNA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 10a Vara Cível de Brasília (id 68241537 – autos principais) que lhe determinou providenciar a baixa da comunicação de venda do veículo Toyota Hilux SRV 4x4 Diesel, Preta, KGG-5907/SP, possibilitando-se, assim, a alienação pelo executado. Alega, em resumo, que, no caso de anulação de transferência de propriedade já informada à Secretaria da Fazenda pelo Cartório, a obrigação compete ao vendedor (agravado), conforme informação retirada do DETRAN/SP, unidade competente para o referido procedimento. Requer a antecipação da tutela, para que sejam oficiados o DETRAN/SP e SEFAZ/SP sobre a baixa na comunicação de venda ou, subsidiariamente, a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. Os pedidos e esclarecimentos devem ser submetidos originariamente ao juiz natural, a saber, o que proferiu a decisão recorrida. A não ser assim, ocorrerá inaceitável supressão de instância. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 03.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR